Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-58.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-58.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0025-24 (EMBARGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0025-24 (EMBARGANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1000990-58.2018.8.11.0002 – Várzea Grande.
Embargante:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Embargado:
HDI Seguros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - A
ÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1000990-58.2018.8.11.0002 – Várzea Grande.
Embargante:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Embargado:
HDI Seguros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Concessionaria Rota do Oeste S.A
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença a fim de

condenar a concessionara a ressarcir o valor desembolsado pela seguradora, sobre o qual incidirá juros de mora e correção monetária, ambos, a contar do desembolso

A empresa embargante aponta a existência de omissões na decisão colegiada quanto ao termo de arrolamento e transferência de bens. No ponto, diz que o trecho que ocorreu o acidente não era de sua responsabilidade, e, por isso, não pode ser responsabilizada por acidente causada pela suposta falta de manutenção na pista em trecho concernente ao DNIT.

Segue alegando o cerceamento de defesa, porque o processo foi julgado sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões pelo autor no id n. 227536664, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1000990-58.2018.8.11.0002 – Várzea Grande.
Embargante:
Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Embargado:
HDI Seguros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A empresa – embargante, aponta a existência de omissões no v. acordão quanto a inexistência de responsabilidade pelo ressarcimento dos danos decorrentes do acidente de transito e ao alegado cerceamento de defesa.

Deveras,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

No caso em pauta, os pontos omissos apontados pela ré tratam-se na verdade de mero inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos de declaração a reforma do apelo, cujo desiderato não se presta os aclaratórios, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

Fato é que, o voto condutor expressamente afastou o alegado cerceamento de defesa, assinalando que a matéria debatida quanto à responsabilidade da concessionária pela manutenção do trecho onde ocorreu o acidente, constitui tema que dispensa outras provas além da documental já produzida nos autos, e que a prova testemunhal vindicada e requerimento de ofícios à agência reguladora de transportes terrestres – ANTT, nada contribuirá para a solução da lide.

Lado outro, quanto à responsabilidade pelo trecho onde ocorreu o sinistro, a embargante reitera a ausência do dever de indenizar assinalando que a responsabilidade pela manutenção do trecho era do DNIT, e que o acórdão foi omisso em relação ao termo de arrolamento e transferência de bens.

A despeito, o acordão foi expresso ao consignar que “
Segundo informações apresentadas pela concessionaria, as rodovias BR-163e BR-364, são sobrepostas, e que para definição do respectivo km da BR-163 é necessário diminuir a constante de 81,1km, de sorte que
o acidente ocorreu no km 459,8, que corresponde ao km 378,7 da BR 163
, cujo trecho esta sob concessão do DNIT.

Todavia
o

mapa da concessão carreado pela própria concessionaria no id n. 209856334, corrobora que a intersecção entre os km 321,3 e 461,7, da BR 163-
MT, compreendidos entre Cuiabá e Acorizal estão sob concessão da CRO – Concessionaria Rota do Oeste
, que é responsável pela manutenção, recuperação, conservação, além dos serviços operacionais”.

id n. 224336187

Logo, se o acidente ocorreu no km 378,7 da BR 163 e a concessionaria é responsável pelo trecho que compreende os km 321,3 a 461,7, não há duvidas que dentro do perímetro de responsabilidade da embargante.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, mostrando-se impertinente os presentes embargos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024